Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA SEGUNDA RÉ. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS QUE TORNAM O BEM IMPRÓPRIO AO USO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. DEVER DE MITIGAÇÃO DOS DANOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da parte. 1.1. Constatado que a segunda ré interpôs, dentro do prazo legal, apelação cível referente a outro processo, tendo, somente posteriormente, quando já transcorrido o prazo recursal, protocolado o apelo relativo à presente demanda, mostra-se de rigor o acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso.
2. Conforme dispõe o artigo 322, § 2o do Código de Processo Civil, (a) interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2.1. Entendendo o magistrado sentenciante pela condenação da parte ré à restituição de apenas parte do valor pago pelo veículo, não há razão para que seja reconhecido o julgamento extra petita, haja vista que o provimento jurisdicional exarado não extrapola os limites do pedido expressamente deduzido na inicial.
3. O fato de a adquirente do veículo ser pessoa jurídica, por si só, não afasta a incidência do diploma consumerista, sobretudo porque não demonstrado nos autos que o veículo adquirido fora utilizado para o incremento da atividade econômica com o objetivo de obtenção de lucro pela empresa, cujo objeto social não tem relação direta e necessária com o uso de automóveis.
4. De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa. Para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o vício no produto e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 4.1. Registre-se, ademais, que o § 1o do referido dispositivo confere ao consumidor, alternativamente e à sua escolha, a possibilidade de substituição do produto, restituição dos valores pagos ou o abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias.
5. Comprovados, por meio de laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, os vícios ocultos em veículo zero quilômetro, quais sejam, os defeitos de fabricação consistentes em “problemas na injeção, aquecimento da transmissão, líquido de arrefecimento baixo e painel apagando”, que implicam em mau funcionamento do bem, apesar dos reparos efetuados pela concessionária, impõe-se garantir à consumidora a restituição de valores, conforme autoriza o artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, mediante a devolução do bem.
6. De acordo com o instituto "duty to mitigate the loss", decorrente do princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações civis e contratuais, constitui dever do credor mitigar os seus próprios prejuízos, buscando adotar medidas adequadas para diminuir as suas perdas, evitando causar excessiva onerosidade ao devedor.
7. Considerando o tempo de utilização do veículo pela autora desde a data da compra, tendo já rodado por 108.165 km no dia da perícia, o que impacta diretamente no estado e desgaste do automóvel, bem como a conclusão pericial de utilização severa e estado geral mediano do veículo, a fim de evitar o enriquecimento indevido, a restituição à autora deve se dar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e não na quantia integral paga pelo bem.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado no Enunciado sumular n. 227, reconheceu que a pessoa jurídica pode sofrer danos de ordem moral. 8.1. Para que se configure o abalo extrapatrimonial da pessoa jurídica, no entanto, deve ser demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada na repercussão social da honra, uma vez que as pessoas jurídicas de direito privado possuem reputação perante a coletividade. 8.2. Não havendo a devida comprovação da ocorrência de dano à honra objetiva da pessoa jurídica, afasta-se a responsabilidade de indenizar o dano moral.
9. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sucumbência recíproca reconhecida. Base de cálculo dos honorários readequada. Apelação da primeira ré conhecida e desprovida. Apelação da segunda ré não conhecida. Honorários majorados.